Tribunal: STF
Processo: RE 1573283
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário. Liberdade religiosa. Isonomia. Adaptação de uniforme escolar. Acomodação razoável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O caso discute a medida em que a autorização para utilização de vestimenta adaptada em ambiente escolar, em razão de crença religiosa, representa uma ponderação adequada dos princípios constitucionais da isonomia e da liberdade religiosa.

2. As alegações do agravante decorrem de mero inconformismo com a decisão, sem trazer argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida conforme a jurisprudência desta Corte.

3. A decisão agravada permitiu a adaptação do uniforme de uma aluna nos termos da doutrina religiosa professada, a partir do balanceamento entre a liberdade religiosa e a isonomia.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber em que medida a adaptação de uniforme escolar para o cumprimento de preceitos religiosos viola o princípio da isonomia associado à utilização do uniforme escolar, considerando a dimensão positiva da liberdade religiosa.

III. Razões de decidir

5. A Constituição Federal assegura os direitos à liberdade religiosa e de crença, nos termos dos incisos VI e VIII do art. 5º.

6. A liberdade religiosa possui uma compreensão alargada, protegendo elementos subjetivos e espirituais, o que torna complexo o estabelecimento de seus limites protetivos.

7. A liberdade religiosa exerce uma função negativa, impondo ao Estado a abstenção de intervenção em escolhas religiosas pessoais, e uma função positiva, obrigando o Estado a disponibilizar acesso efetivo ao exercício da liberdade religiosa e assistência religiosa.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a liberdade religiosa protege manifestações públicas de fé, incluindo a utilização de vestimentas condizentes com a crença, desde que não impeçam a adequada identificação individual.

9. O Tribunal tem analisado casos em que o Estado é chamado a adotar práticas alternativas com o objetivo de resguardar a liberdade religiosa, analisando a razoabilidade da adequação e a ocorrência, ou não, de ônus desproporcional à Administração Pública.

10. A decisão agravada, ao permitir a adaptação do uniforme escolar, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois, atendidos os princípios da necessidade e adequação, a restrição à isonomia é proporcional, assegurando a autodeterminação da requerida de se vestir conforme suas crenças, sem implicar ônus desproporcional à Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, IV; art. 5º, caput; art. 5º, VI; art. 5º, VII; art. 5º, VIII; art. 5º, XXXV; art. 19, I; art. 37, caput; art. 93, IX; art. 210, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 859.376/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.4.2024; STF, ADPF 811 (2021), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI 3.478, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 19.2.2020; STF, ARE 1.249.095, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 27.2.2025; STF, RE 611.874, Red. para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021.